Tribunal: TJDFT
Processo: 0752418-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PELOS SISTEMAS SNIPER E INFOJUD. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis.
II. A realização de pesquisa por meio dos sistemas SNIPER e INFOJUD não está adstrita ao exaurimento de outras medidas consideradas menos onerosas para o executado, mesmo porque objetivam apenas identificar a existência de bens cuja constrição será posteriormente avaliada.
III. Há interesse público na efetividade da jurisdição executiva em função do qual o juiz, à luz do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve adotar as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.